Tribunal: TJSP
Processo: 1123787-06.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.